Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-38.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-38.2021.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AKITO UEOKA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobranças retroativas relativas ao período de 10/2016 a 06/2017, determinou o recálculo com base na média dos 12 meses anteriores, afastou a negativação e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças retroativas de energia elétrica sem comprovação técnica da irregularidade do medidor; (ii) estabelecer se a negativação do nome do consumidor, fundada em débito indevido, enseja dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A concessionária não comprova, por meio de prova técnica idônea, a irregularidade no medidor ou a impossibilidade de leitura, limitando-se a registros unilaterais insuficientes.

5. O histórico de consumo demonstra padrão estável e baixo, incompatível com os valores abruptamente elevados nas faturas impugnadas, evidenciando a inconsistência das cobranças.

6. Dados do próprio medidor revelam incoerência entre o consumo acumulado e os valores cobrados retroativamente, indicando erro imputável à concessionária.

7. Falhas na prestação do serviço não podem ser transferidas ao consumidor, impondo-se a inexigibilidade dos débitos e o recálculo pela média histórica.

8. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e com pedido de tutela antecipada, proposta por
AKITO UEOKA
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor e extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR inexigibilidade dos débitos referentes à cobrança retroativa contida nas faturas de 10/2016 a 06/2017 da Conta Contrato nº 23677288, de titularidade do autor, de maneira que seus valores devem ser recalculados baseando-se no consumo dos 12 meses anteriores ao mês de 10/2016, devendo a requerida dar baixa em todo e qualquer protesto feito em nome da parte

autora referente ao débito em questão, bem como abster-se de efetuar corte de fornecimento de energia em sua residência.

Condeno a requerida a a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais corrigidos pelo índice do INPC a partir do seu arbitramento, consoante a súmula 362 do STJ e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Custas e honorários de 10% sob o valor da condenação, a serem suportados pela parte ré.
”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, porquanto toda a documentação acostada aos autos demonstraria que o procedimento adotado pela concessionária teria observado a legislação aplicável à matéria, notadamente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que a condenação ao pagamento de danos morais seria indevida, uma vez que não teria praticado qualquer ato ilícito, agindo exclusivamente dentro das atribuições que lhe competem. Sustenta que as cobranças questionadas se referiam ao acúmulo de consumo decorrente do impedimento de acesso ao medidor, o que justificaria o faturamento retroativo, e que as faturas subsequentes de novembro/2016 a junho/2017 teriam sido emitidas por estimativa, procedimento amparado pelo art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, alega que o valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido a patamares compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa da concessionária, a extensão do dano e o potencial econômico das partes. Alternativamente, requer a minoração do valor da indenização aos patamares praticados pela jurisprudência pátria.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia posta em julgamento envolve a licitude das cobranças retroativas de energia elétrica realizadas pela concessionária EQUATORIAL PARÁ em face do consumidor AKITO UEOKA, bem como a configuração de dano moral decorrente da negativação indevida do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

O recurso não merece acolhida.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica mantida entre as partes é inequivocamente de consumo, sujeitando-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, incumbia à concessionária, na qualidade de fornecedora do serviço, o ônus de comprovar a regularidade das cobranças questionadas, demonstrando, de forma técnica e idônea, a existência do defeito ou irregularidade no medidor que justificaria o faturamento retroativo impugnado, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do CPC.

Esse ônus, contudo, não foi minimamente satisfeito.

A Equatorial Pará limitou-se a apresentar telas extraídas de seus próprios sistemas internos de controle, sem qualquer laudo técnico, relatório pericial ou documento externo que atestasse a ocorrência de irregularidade no medidor ou que corroborasse a impossibilidade de realização das leituras no período questionado. Evidentemente, a produção unilateral de registros internos pela própria parte interessada não se presta, por si só, a suprir a exigência probatória decorrente da inversão do ônus da prova. O consumidor, vulnerável e hipossuficiente técnica e economicamente, não pode ser onerado pela insuficiência probatória da concessionária que, detendo o monopólio da prestação do serviço e o controle exclusivo dos dados de medição, ostenta plenas condições de produzir prova robusta em favor de suas alegações.

A análise do histórico de consumo do apelado torna ainda mais evidente a inconsistência das cobranças impugnadas. Consta dos autos que, no período de janeiro de 2013 a setembro de 2016, o consumo mensal do autor oscilava entre 30 kWh e 100 kWh, valores consentâneos com a natureza do imóvel, visto que se trata de uma pequena propriedade rural, sem morador fixo, frequentada esporadicamente aos fins de semana. Esse padrão histórico de baixo consumo, uniforme e coerente ao longo de quase quatro anos, contrasta de forma absolutamente irrazoável com os valores lançados nas faturas impugnadas: 1.596 kWh em outubro/2016, seguidos de cobranças mensais entre 399 kWh e 504 kWh nos meses subsequentes. Tamanha discrepância, da ordem de dez a cinquenta vezes acima da média histórica apurada, não encontra qualquer explicação plausível nas alegações defensivas da concessionária.

Cumpre destacar, ainda, que o autor trouxe imagens que, em 2017, o medidor registrava 15.680 kWh, enquanto, quatro anos depois, na data do ajuizamento da ação, o mesmo equipamento indicava 15.212 kWh. Esse dado evidencia uma inconsistência evidente: o consumo acumulado ao longo de quatro anos foi inferior ao registrado em um único período anterior. Tal circunstância demonstra que as cobranças retroativas não refletem consumo real, mas decorrem de erro de medição ou de faturamento atribuível exclusivamente à concessionária. Ora, falhas internas na prestação do serviço não podem ser transferidas ao consumidor

Nesse mesmo sentido, a prova oral colhida em audiência de instrução confirma a narrativa do apelado: o imóvel era utilizado esporadicamente, corroborando a impossibilidade fática de que o consumo real tivesse atingido os picos cobrados. Note-se, ademais, que o Magistrado de primeiro grau anunciou em audiência o julgamento antecipado da lide, sem que as partes opusessem qualquer resistência, o que demonstra que o acervo probatório disponível foi considerado suficiente para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, a declaração de inexigibilidade das cobranças referentes às faturas de outubro/2016 a junho/2017, com o recálculo dos valores a partir da média de consumo dos doze meses anteriores, é medida que se impõe com clareza, tal como decidiu o juízo de origem.

Quanto ao dano moral, também assiste razão ao apelado.

A inserção do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes em decorrência de cobranças indevidas constitui dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação concreta do abalo sofrido. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão reiterada no sentido de que a negativação indevida, por si só, é causa suficiente para o reconhecimento do dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) é razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. A sentença observou os parâmetros pertinentes, considerando o caráter punitivo-pedagógico da condenação, o porte econômico da concessionária, a extensão do dano sofrido pelo consumidor e a necessidade de que a indenização cumpra sua função preventiva, desestimulando a repetição de condutas abusivas. Não há excesso que justifique a redução pretendida pela Apelante.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026